Tribunal: TJDFT
Processo: 0734664-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação.
As provas – denúncias anônimas pretéritas, filmagens de troca de objetos entre a ré e o condutor do veículo, posteriormente identificado como o fornecedor da droga, apreensão de 13 cartelas de Rohypnol na residência da ré, que admitiu ser a “ponte” entre o fornecedor e os usuários, corroborado pelos relatos dos policiais que participaram do flagrante –, autorizam a condenação. Não é hipótese de se absolver ou desclassificar para o crime do art. 33, § 3o, da L. 11.343/06.
Apelação não provida.